Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-79.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003228-79.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE OLIVEIRA DILL - CPF: 299.350.401-00 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
REJEITADA –
PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO –
ADICIONAL CALCULADO CUMULATIVAMENTE POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO

-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
-
SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

2.

Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.

3.

O
adicional por tempo de serviço, calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, é devido ao servidor a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001.
(Precedentes:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO, No 37358/2014, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Publicado no DJE 16/02/2015;

N.U 1000845-31.2016.8.11.0015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,

Publicado no DJE 03/09/2020 e N.U 1007028-81.2017.8.11.0015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Publicado no DJE 25/09/2020.)

4.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado.

5.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados em liquidação de sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por
Maria de Oliveira Dill
contra a sentença que, na
“Ação Ordinária de cobrança no 1003228-79.2016.8.11.0015
, ajuizada em desfavor do

Município de Sinop
,

julgou procedente o pedido inicial para:
“a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de DEZEMBRO de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”.
(id.39446712)

Inconformada quanto à aplicação da prescrição quinquenal, a

requerente, ora apelante, afirma que
“sem que tenha havido a concessão ou negativa pela apelada, e por ser tratar de relação que se protrai no tempo, de trato sucessivo, não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas dos efeitos financeiros das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio antecedente à propositura da ação, consoante o disposto no Decreto n. 20.190/32”
.

Com essa considerações requer a reforma da sentença para seja reconhecido “
o fundo de direito da Apelante a incidir o artigo 17 da Lei 568/99 com alteração feita pela Lei 663/2001 sobre o salário base, desde a data de
27 de agosto de 2009
, em razão da prescrição, a pretensão encontra-se óbice
em 16 de dezembro de 2011
, conferindo o direito a Apelante
incorporar a seu salário base o percentual inicial de 06%;
b) em razão da inexistente informação de que o adicional por antiguidade e merecimento fora revogado, tácita ou expressamente, requer seja declarada a vigência até a aposentadoria da Apelante, em sintonia com o artigo 37, caput, da CF/88 e Decreto Lei n. 4.657/42;”
(id.39446716)

Em resposta, o município apelado requer o desprovimento do recurso, sob o argumento de que os cálculos apresentados não devem prosperar em razão da correta aplicação da prescrição quinquenal, que concedeu à apelante o direito de percepção da progressão funcional somente a partir do mês de 12/2011
.
(id. no 39446720)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixa de manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id.40341466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

A servidora, ora apelante, insurge-se quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal pelo juízo
a quo
e pleiteia a reforma da sentença, com a
retirada do marco final à concessão da progressão funcional, dadas as regras previstas na Lei 1.604/2011, bem como seja determinada a aplicação/vigência da Lei 568/99 até a data de 01 de janeiro de 2012, incidindo, posteriormente, as novas regras insculpidas pela Lei 1.604/2011.

Não procede a pretensão.

Denota-se da sentença acolheu a prescrição quinquenal, nos seguintes termos:

“(...)DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

A parte Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13o salário e férias, bem como que as linhas de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário e adicional por tempo de serviço.

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito.

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.

De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8a Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”.

(...)

Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (16/12/2016 - protocolização)..(...)”
(id. 34319768)

Como bem pontuado no ato sentencial, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações pessoais movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo de 05 (cinco) anos, por força dos arts. 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932.

Ainda, consoante o enunciado 85 da súmula do STJ,
"nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação"
, interpretação, a propósito, extraída do art. 3o do referido decreto
("quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto").

É certo que
a prescrição não atingiu o fundo do direito; caso contrário, o servidor não teria direito a qualquer valor, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O tribunal a quo decidiu que o pagamento de adicional por tempo de serviço é obrigação de trato sucessivo e que, nessas condições, só prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação que visa à revisão da sua base de cálculo (STJ, Súmula no 85). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 252913/PR, relator Ministro Ari Pargendler, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2013).

[...] 1. O STJ orienta-se no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. In casu, a Corte a quo entendeu não configurada a prescrição do fundo de direito, mas apenas de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ, porquanto a própria Fazenda Pública defende a aplicabilidade da Lei Complementar 50/2003 aos policiais militares. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 328410/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2013).

Assim, evidente que a prescrição atingiu apenas parte do crédito da autora-apelante e não a aquisição do direito ao adicional por ela pleiteado, cujo
cômputo do índice/percentual deve observar o período previsto na lei municipal,
questão essa que será apreciada no exame da remessa necessária.

À vista disso, a apelante tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional a partir de 16/12/2011, marco este que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (16/12/2016), nos termos da sentença.

Há de se
rejeitar
, portanto, a prejudicial de mérito suscitada, mantendo inalterada a tese já aplicada pelo juízo
a quo
.

VOTO (MÉRITO)

A ação de origem teve como objetivo compelir o
Município de Sinop
a reconhecer a progressão funcional da servidora, ora apelante, nos termos da Lei municipal no 568/99, com as alterações insculpidas pela Lei no 663/2001, quitando-se a diferença salarial correspondente ao período não prescrito.

Analisando a sentença em remessa necessária, verifico
que
a pretensa inconstitucionalidade das Leis municipais no 568/1999 e no 663/2001, arguida pelo Município de Sinop, encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1o, II, alíneas “a” e “c”, da CRFB. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula da referida legislação no aspecto material, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando, apenas, a ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à previsão orçamentária.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015)
g.n.

Ainda, esta Colenda Câmara decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
. g.n.

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis Municipais no 568/1999 e no 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual afasto a arguição de inconstitucionalidade.

No mais
, extrai-se dos autos que interessada/servidora foi
admitida no quadro dos servidores públicos municipais

em

28/07/2008
, mediante aprovação em concurso público, para o cargo de
Zeladora, Referência CE-02
(ID no. 39446704- pág.03).

Extrai-se, também, que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparada na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Pois bem,
in casu
, inexistem informações sobre a avaliação realizada por comissão para a obtenção de progressão.

Contudo, mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a concessão do direito.

Isso porque a interessada/servidora logrou êxito em demonstrar, durante o processo, que cumpriu as condições de tempo no exercício do cargo para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeada em
28/07/2008
através do Termo de Posse acostado no ID no. 39446704- pág.03.

Ademais, cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme exigido na Lei Municipal no 568/99, em seu art. 26, que prevê competir à unidade de recursos humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão, senão vejamos:

“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais
.”

No entanto, se a administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não se mostra justo transferir à autora o ônus da sua omissão.

Portanto, a interessada/servidora faz jus à progressão e ao recebimento dos valores, não prescritos, nos termos da legislação vigente.

Por outro lado, verifico que o adicional, calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, é devido a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001, ainda que prescrito os créditos anteriores aos cinco anos da propositura da demanda,
verbis
:

Art. 10 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir
de 01/01/2002
, revogando-se as disposições em contrário.

Sobre a questão:

“(...) Submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto no 29.910 de 06 de janeiro de 1932, sendo inquestionável que
o fundo do direito não foi atingido pela prescrição
, e sim apenas parte do crédito dos servidor,
não abrangendo a aquisição do adicional, cuja incidência do percentual é devida a partir dos efeitos fixados na Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001.
(...) Sentença retificada em parte.

(N.U 0012780-27.2012.8.11.0015, APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO No 37358/2014, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)

Como paradigma, trago trecho de decisão da relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa que, ao julgar caso idêntico, ponderou:

“(...)
Referente à progressão funcional, a sentença estipulou desde o dia 1o de janeiro de 2002.
Todavia, o adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício. Desta forma, digo que,
deverá ser contada a data de 1o de setembro de 2007
, pois, o autor juntou o documento que comprova o seu primeiro dia de trabalho (...)

Essas, as razões por quê: (...) em reexame, retifico, em parte, a sentença para:
a
) reconhecer que a progressão funcional deverá ser computada
a partir de 1o de setembro de 2007;
(...)

(N.U 1007028-81.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE
25/09/2020)

Nessa senda, verifico que a sentença
reconheceu o direito à progressão funcional desde o dia 01/01/2002, devendo, portanto, ser retificada no ponto.

Isto porque se o adicional é calculado cumulativamente à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, e tendo a servidora interessada ingressado no serviço público em
28/07/2008
,
logo, deverá ser contado o percentual desde o dia
28/07/2009
(Id no. 39446704- pág.03).

No que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença não merece reparos, eis que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, esta verba deve ser definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No concernente à liquidez da sentença, entendo que também não merece censura, pois apesar de a autora ter colacionado aos autos memórias de cálculos, é indispensável a correção dos valores por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Assim, mantenho o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença, já que não se mostra viável a simples admissão do valor encontrado pelo interessado/servidor.

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos também deverão ser fixados em liquidação de sentença, observando-se o disposto no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, em remessa necessária,
retifico

em parte a sentença
para:

a
) reconhecer que a progressão funcional vertical deverá ser computada a partir de 28/07/2009;

b)
D
eterminar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020